Tribunal: TJSP
Processo: 0007885-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ADEQUAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Servidores públicos estaduais – Gratificação por Trabalho Educacional – Juízo de retratação (art. 1.040, inc. II, do CPC) – Juros e correção monetária de acordo com o entendimento exarado pelo STJ no Tema Repetitivo no 905 - Taxa SELIC – Aplicação imediata do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/21 - Deve ser observada a

Ementa:
ADEQUAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Servidores públicos estaduais – Gratificação por Trabalho Educacional – Juízo de retratação (art. 1.040, inc. II, do CPC) – Juros e correção monetária de acordo com o entendimento exarado pelo STJ no Tema Repetitivo no 905 - Taxa SELIC – Aplicação imediata do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/21 - Deve ser observada a SELIC para fins de correção monetária e juros de mora – Incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 – ACÓRDÃO PARCIALMENTE ADEQUADO.